Tribunal: TJMT
Processo: 1016908-65.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016908-65.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NIELEN MOREIRA DOURADO - CPF: 010.200.951-13 (APELADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – CONFIRMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – honorários de sucumbência – sobre o valor da condenação – Recurso parcialmente provido.

Não obstante o reconhecimento da licitude da recuperação de consumo, não cabe a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando decorrente de débito pretérito, devendo a fornecedora de energia utilizar-se das medidas judiciais adequadas para exigir o pagamento pelo consumidor.

Neste sentido, muito embora seja o consumidor responsável pelo consumo de energia não pago, assiste a ele o direito de não ter interrompido o fornecimento dos serviços, tendo em vista que se trata débito antigo (recuperação de consumo).

Assim quanto ao dano moral, restou incontroversa sua configuração, porquanto houve interrupção do serviço na unidade consumidora da Apelada, constituindo tal fato, a causalidade adequada aos transtornos acarretados a demandante, por se tratar de serviço essencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1016908.65.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais -

proposta por NIELEN MOREIRA DOURADO – julgou parcialmente procedente os pedidos, declarou lícito e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostado aos autos. Condenou a requerida a indenizar a autora, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importe a ser pago pela ré a demandante de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, deverão ser rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade em relação à autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, a necessidade da reforma da decisão; ainda, a regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente por ocasião da cobrança.

Aduz que por ocasião de uma inspeção de rotina realizada na UC de no 2043296 - 9 no dia 13/11/2018, verificou a concessionária que o sistema de medição havia sido adulterado, pois o medidor se encontrava irregular, com a tampa violada, anormalidades estas que impediam o registro da totalidade da energia consumida no local, conforme fotos anexadas a estes autos.

Ainda, que expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção no 690464, no qual consta todas as informações relativas à anormalidade constatada no equipamento em questão, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Que tão logo ocorreu a mencionada constatação, a concessionária substituiu o equipamento e o encaminhou para perícia junto ao órgão delegado do inmetro.

Assevera que foi constatada irregularidade o que permitia a captação irregular de energia, tento o medidor sido reprovado.

Ainda, que analisando o ensaio de exatidão, o aparelho está fora dos parâmetros admitidos pela legislação metrológica, apresentando índices muito discrepantes dos toleráveis, registrando aproximadamente 49% a menos do que o normal.

Desse modo, que competia ao consumidor, perante o laudo com presunção de veracidade/legitimidade, produzir provas em contrário às conclusões do INMETRO, o que não ocorreu no caso em tela
.

Alega que deve ser analisado o demonstrativo de cálculo anexado a estes autos, no qual demonstram como foi realizado o cálculo para recuperação de consumo do período em que a recorrida deixou de pagar devidamente pelo produto consumido.

Defende a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais, ante a inexistência de prática de ilícito pela concessionária; bem como a impossibilidade de pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.

Requer seja recebido e regularmente processado o presente recurso, ao final, em provê-lo, jugando totalmente IMPROCEDENTE a pretensão declinada pelo consumidor.

Subsidiariamente, não sendo este o entendimento desta Corte, requer a reforma da sentença para que seja REDUZIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões (id.n.o 79717451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1016908.65.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais -

proposta por NIELEN MOREIRA DOURADO – julgou parcialmente procedente os pedidos, declarou lícito e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostado aos autos. Condenou a requerida a indenizar a autora, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais , importe a ser pago pela ré a demandante de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, deverão ser rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade em relação à autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário um introito acerca da questão trazida a discussão.

A Apelada propôs “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em face da Apelante, sob o argumento de ter sido surpreendida com o recebimento de fatura no valor de R$ 2.558,95 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), com vencimento em 29/03/2019, parcelada em outras duas, nos valores, respectivamente, de R$ 1.351,80 (mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos). Ainda, que 18/12/2019 teve o fornecimento de energia interrompido pela ré. Pediu a procedência dos pedidos iniciais para que fosse declarada a inexistência do débito, bem como que a Apelante/Ré, fosse condenada a indeniza-la em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral.

Citada a Apelante/Ré apresentou contestação;

O juízo por sua vez, prolatou sentença (id.n.o 79715988), entendeu que a Energisa atendeu o disposto no art. 130, III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL,

e que portanto, não havia que se falar em declaração de inexistência do débito em debate. Vejamos (id.n.o 79715988 – pág.4):

“Portanto, verifica-se dos documentos em anexo (ID 29471640 - Pág. 3), que foi aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate.”

No entanto, no que tange a interrupção do corte de energia decidiu (id.n.o 79715988-pág.5):

“No que tange ao corte de energia elétrica na unidade consumidora em comento, depreende-se que ocorreu em virtude de dívida pretérita, após a aferição de diferença de consumo.

Assim sendo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora ocorreu de forma indevida, o que configura o dano moral in casu, conforme entendimento pretoriano, in verbis:

(...)

In casu, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pela requerente foi resultante da conduta negligente referenciada da demandada, que efetuou o corte de energia da unidade consumidora da parte autora, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00, parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao demandante.

(...)”

Feita a parte introdutória, passo a análise do Recurso.

Pois bem.

No que tange a alegação de regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente por ocasião da cobrança, bem como que atendeu a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Deixo de analisá-la neste recurso ante a falta de interesse recursal.

Da simples leitura da sentença apelada observa-se que resolução do mérito da demanda neste tópico foi favorável a Apelante, conforme acima transcrito.

Neste contexto, forçosa a conclusão no sentido de que, resta delineada a falta de interesse recursal, já que a sentença neste tópico foi favorável a Apelante.

Assim, a controvérsia cinge-se apenas no que tange a condenação da Apelante em dano moral, por conta da interrupção do fornecimento de energia.

Defende a Apelante que não houve suspensão do fornecimento de energia, nem mesmo inscrição dos dados do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, não caracterizando assim, qualquer dano moral capaz de indenizar.

Em pese a alegação de não houve suspensão do fornecimento de energia para UC 6-2043296-9, a Apelante traz aos autos documentos (id.n.o – 79115978 – pág.1/4/6) que demostram o contrário do alegado, e confirma a afirmação da Apelada de que teve interrompido o fornecimento de sua energia em 18/12/2019.

Desta feita, não obstante o reconhecimento da licitude da recuperação de consumo, não cabe a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando decorrente de débito pretérito, devendo a fornecedora de energia utilizar-se das medidas judiciais adequadas para exigir o pagamento pelo consumidor.

Neste sentido, muito embora seja o consumidor responsável pelo consumo de energia não pago, assiste a ele o direito de não ter interrompido o fornecimento dos serviços, tendo em vista que se trata débito antigo (recuperação de consumo).

Assim quanto ao dano moral, restou incontroversa sua configuração, porquanto houve interrupção do serviço na unidade consumidora da Apelada, constituindo tal fato, a causalidade adequada aos transtornos acarretados a demandante, por se tratar de serviço essencial.

Assim sendo, os transtornos suportados pelo autor em virtude da falha na prestação de serviço, fogem aos aborrecimentos habituais e corriqueiros, observando-se que houve suspensão do serviço.

No que se refere ao quantitativo indenizatório,
havendo corte indevido no fornecimento elétrico, correta a condenação da parte apelante ao pagamento de danos morais, posto não se tratar de mero aborrecimento.

No que tange ao quantum, tenho que o mesmo deve ser majorado mantido compatível com os dissabores experimentados pelo consumidor, se adequando dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita, a meu ver a sentença não merece reforma.

No que tange aos honorários de sucumbência, defende a reforma ante a impossibilidade de pagamento de sucumbência sobre o valor da causa.

Alega que, por se tratar de uma ação condenatória, os honorários deveriam ter sido arbitrados entre dez e vinte por centro sobre o valor da condenação.

Aduz que o art. 85, §2o do CPC é taxativo ao afirmar que o pagamento dos honorários será sobre o valor da causa somente quando não for possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico, o que não fora o caso da sentença.

Com razão ao Apelante, tratando-se de ação condenatória, a fixação dos honorários advocatícios deve ser orientada pelo disposto, não art. 85, §2o do CPC.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, apenas e tão somente para fixar a verba honorária sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021